Tribunal: TJSP
Processo: 2232398-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de suspensão da execução e submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial. Indeferimento. Agravo de instrumento. Efeito suspensivo indeferido. Matéria suscitada já analisada por esta c. 21a Câmara de Direito Privado. Ausência da fumaça do bom direito na pretensão de suspensão da execução ou de remessa dos autos ao Juízo da recuperação

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pedido de suspensão da execução e submissão dos atos constritivos ao juízo da recuperação judicial. Indeferimento. Agravo de instrumento. Efeito suspensivo indeferido. Matéria suscitada já analisada por esta c. 21a Câmara de Direito Privado. Ausência da fumaça do bom direito na pretensão de suspensão da execução ou de remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial. Agravo interno. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2232398-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IMPÉRIO CAFÉ S/A, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43504
Agravo Interno Cível No: 2232398-21.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: IMPÉRIO CAFÉ S/A
Agravado: Banco Safra S/A
Interessado: IMPERIO COMERCIO DE CAFE LTDA
Execução de título extrajudicial. Pedido de suspensão
da execução e submissão dos atos constritivos ao
juízo da recuperação judicial. Indeferimento. Agravo
de instrumento. Efeito suspensivo indeferido. Matéria
suscitada já analisada por esta c. 21a Câmara de
Direito Privado. Ausência da fumaça do bom direito
na pretensão de suspensão da execução ou de
remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial.
Agravo
interno.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
Império Café S/A interpôs o presente agravo interno
contra a decisão monocrática deste Juízo 'ad quem', que indeferiu a
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto [fls.
141]. Requer a reforma da decisão, sustentando a necessidade de suspender
os efeitos da decisão do Juízo de Primeiro grau que indeferiu a suspensão
da execução bem como a remessa dos autos ao Juízo recuperacional.
É o relatório.
Enfrenta-se o agravo interno. Após a sua análise conclui-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que se trata de recurso desprovido, porque a motivação contida no
'decisum' monocrático em âmbito recursal não restou abalada com a
pretensão declinada pelo recorrente.
Pois bem.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, porque não
se vislumbrou, no caso, “a probabilidade do direito alegado em relação à necessidade
de suspensão da execução ou de remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial..”
[fls. 12].
Ora, verifica-se que a matéria suscitada pela executada já
foi objeto de análise por esta c. 21a Câmara de Direito Privado, quando do
julgamento do agravo de instrumento no 2132750-68.2019.8.26.0000.
Ademais, as alegações apresentadas pela agravante não são
suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado, pois o crédito
objeto da presente execução decorre de contratos de câmbio, os quais não
se submetem aos efeitos da recuperação judicial da executada, nos termos
do artigo 49, §4, da Lei de Falências.
Tampouco se verificou, no caso concreto, a necessidade
de suspensão da execução ou remessa ao Juízo da recuperação judicial, para
fins de controle dos atos expropriatórios, sem que haja indícios concretos
de que a constrição do patrimônio empresarial possa mesmo prejudicar o
soerguimento da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, e porque ausente a probabilidade do direito
alegado pela agravante e não verificada a relevância da fundamentação,
incabível a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Portanto, não havendo ilegalidade na r. decisão
monocrática de Segundo grau, impossível o acolhimento da tese da parte
inconformada.
Em caso de votação unânime pelo órgão colegiado,
condena-se o recorrente a pagar ao recorrido multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC/2015.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Virgilio de Oliveira Júnior
Relator
Assinatura Eletrônica